Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717271-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL APARECIDO RODRIGUES CHAVES, DILMA DA SILVA PINTO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (PJe 0721578-15.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo. Em suas razões, afirma que a parte exequente se encontra aposentada desde 23/01/12, o que rompeu o vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública direta, transferindo a responsabilidade para o IPREV/DF, autarquia responsável pela gestão e pagamento dos proventos. Assevera que a inclusão do Distrito Federal no polo passivo é indevida, pois a obrigação de pagamento compete ao IPREV/DF. Pondera, ainda, que há uma ação rescisória em curso (n. 0735030-49.2024.8.07.0000) que pode influir na exigibilidade do título executivo, justificando a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação rescisória. Além disso, argumenta que o título executivo judicial constitui "coisa julgada inconstitucional", sendo inexigível perante o Poder Público, conforme o artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para evitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória objurgada, com a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de obstar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir o teor da decisão agravada, in verbis: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DILMA DA SILVA PINTO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução (ID 227155184). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 230758433, requerendo ainda o prosseguimento do feito pelos valores incontroversos. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Com relação à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque não foi observada a existência do “fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória”. A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima referida, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não foi o caso. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução e nem mesmo para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. A autora, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois a ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: (...) Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. O réu afirmou ainda a ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença, por ser a autora aposentada e por ser o IPREV a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos seus proventos. Consoante se observa do título executivo, o réu foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato autor o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. E, conforme artigo 20 da norma, ela é aplicável aos servidores aposentados e beneficiários de pensão vinculados à carreira pública de que trata a lei (assistência à educação do Distrito Federal). Da documentação acostada aos autos junto à impugnação, verifica-se ainda que, em que pese a autora tenha se aposentado antes da entrada em vigor da terceira parte do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013, o reajuste foi implementado em seus proventos em abril de 2022, o que atesta que ela atende aos requisitos necessários também para este cumprimento de sentença (id 227155185). Na ação de conhecimento o réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro que não integrou a lide originária. Assim, rejeito a preliminar. Sendo estes os únicos argumentos apresentados pelo réu, a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 219521874), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão de medida liminar. Prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do feito executivo em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, inviável o seu acolhimento. Cabe destacar que o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Consoante se constata do andamento processual da referida demanda, embora o Distrito Federal tenha requerido liminarmente a concessão de efeito suspensivo para suspender as liquidações e cumprimentos de sentença em curso, o pedido restou indeferido pelo Relator. Logo, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença na origem em virtude do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Ilegitimidade passiva do DF Quanto à sustentada ilegitimidade, não assiste razão ao ente público. Conforme consta no título executivo judicial, não há qualquer restrição aos servidores aposentados do direito ao recebimento do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, tampouco de seus reflexos financeiros. A sentença que fundamenta a presente execução é clara ao determinar que o reajuste seja implementado aos substituídos do Sindicato autor, sem distinção entre servidores ativos e inativos. Cabe observar, ainda, que a ação coletiva foi instaurada em face do Distrito Federal, o qual restou obrigado a arcar com o pagamento do reajuste, sendo incabível neste momento a tentativa de redirecionar a responsabilidade de pagamento a terceiro que não integrou a lide originária. Ademais, o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações atribuídas ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF), de modo a responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ENFERMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO ENTE FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍODO INSUFICIENTE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Distrito Federal, por deter a qualidade de garante das obrigações do IPREV/DF, também possui legitimidade para compor a demanda (LC Distrital no 769/2008). Precedentes. 2. O art. 40, § 4o, III da Constituição Federal garante aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios o direito à aposentadoria especial. 3. O direito à aposentadoria especial ainda não foi regulamentado, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal, diante da mora legislativa, editou a Súmula Vinculante 33: "aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 4. Não se reconhece o direito à aposentadoria especial quando o beneficiário não comprova que tenha sido exposto, em suas atividades laborais, a agentes insalubres de forma permanente por mais de 25 anos, nos termos da lei. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1608858, 0709714-82.2021.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022.) Não há, portanto, fundamento jurídico para o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal no feito executivo de origem. Inexigibilidade do título Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital n. 5.106/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Desse modo, a despeito da argumentação expedida pelo recorrente, não vislumbro fundamentos válidos para o reconhecimento do requisito probabilidade do direito. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator